Tribunal: TCU
Processo: 031.227/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8422/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão militar em benefício das Sras. Valeria Tostes Salles e Vania Tostes Salles, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela antiga Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou que a Sra. Valeria Tostes Salles recebe recursos do erário por três fontes (a pensão militar, além de uma aposentadoria no cargo de professora pelo Regime Próprio e uma aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, peça 3, p. 10/12); Considerando que a redação original do art. 29 da Lei 3.765, de 04/05/1960, permitia a acumulação: a) de duas pensões militares; ou b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil; Considerando que o art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215, de 31/08/2001, passou a permitir a acumulação: I) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; ou II) de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em qualquer das situações acima descritas, é ilegal a acumulação de três rendimentos, devendo o benefício previdenciário do INSS ser computado no limite estabelecido no art. 29 da Lei 3.765/1960, nos termos dos Acórdãos 4.847/2017 e 3.653/2011 (rel. Ministro-Substituto André de Carvalho), e 3.038/2022, 7.942/2018 e 8.721/2017 (rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), todos da 2a Câmara, bem como dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça ( v . g . AgRg no Resp 989.802/RJ e no Resp 1.434.168/RS) e dos Tribunais Reginais Federais ( v . Apelação Cível 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Valeria Tostes Salles; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de pensão militar à Sra. Valeria Tostes Salles e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 031.227/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Valeria Tostes Salles (XXX.398.357-XX); e Vania Tostes Salles (XXX.933.377-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, somente em relação à Sra. Valeria Tostes Salles, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. oriente a Sra. Valeria Tostes Salles sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando do Exército; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando a Sra. Valeria Tostes Salles de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Tribunal o comprovante da referida ciência; e 1.7.1.4. emita novo ato concessório livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018.